Tribunal: TJPA
Processo: 0000673-81.2007.8.14.0066
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, Â§ 2O, INCISOS III E IV, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE AVENTADA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA DE JUSTIÃA EM FACE A AUSÃNCIA DO JUÃZO DE RETRATAÃÃO. PREJUÃZO NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE. CONTRADITÃRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. No caso concreto, a decisÃ£o hostilizada fora mantida quando do recebimento do recurso interposto pela defesa (fl. 141), ainda que o momento de eventual juÃzo de retrataÃ§Ã£o fosse outro. Dessa forma, nÃ£o verifico prejuÃzo para alguma das partes que justifique a decretaÃ§Ã£o de nulidade ou eventual dilaÃ§Ã£o para solicitaÃ§Ã£o de diligÃªncias. MERITO. NULIDADE DA PRONÃNCIA POR TOTAL INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. INSUBSISTENCIA. Constata-se que a materialidade do crime estÃ¡ devidamente comprovada pelo atravÃ©s do Laudo de Exame de Ossada Humana (fls. 77/82), no sentido da ocorrÃªncia do tipo penal do artigo 121, Â§ 2o, III e IV, do CP e no contexto probatÃ3rio dos autos. Da mesma forma, hÃ¡ indÃcios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa. Dessa forma, agiu bem o magistrado monocrÃ¡tico em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mÃnimos exigidos em lei, logo nada hÃ¡ a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonÃ¢ncia com o entendimento em nossos Tribunais PÃ¡trios. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO N° 00006738120078140066
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: ADÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO: JURANDIR PEREIRA BRAGANÇA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2O, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE AVENTADA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM FACE A AUSÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.

PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS.
No caso concreto, a decisão hostilizada fora mantida quando do recebimento do recurso interposto pela defesa (fl. 141), ainda que o momento de eventual juízo de retratação fosse outro. Dessa forma, não verifico prejuízo para alguma das partes que justifique a decretação de nulidade ou eventual dilação para solicitação de diligências.
MERITO. NULIDADE DA PRONÚNCIA POR TOTAL INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME. INSUBSISTENCIA.
Constata-se que a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo através do Laudo de Exame de Ossada Humana (fls. 77/82), no sentido da ocorrência do tipo penal do artigo 121, § 2o, III e IV, do CP e no contexto probatório dos autos. Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei, logo nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

O Recorrente
ADÃO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
, inconformado com a R. Decisão de fls.537/541 do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal Brasileiro, equivocadamente interpôs Recurso de Apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que foi processada pelo rito do recurso em sentido estrito pelo magistrado de piso.

Narra a denúncia (fls. 02/04), que na noite do dia 02 de dezembro de 2003, os denunciados, dentre eles, Adão Ferreira da Silva Junior, juntamente com um menor, foram até a casa da vítima Raimundo Benedito, conhecido como Tucum, o levaram à mata e lá o amarraram e torturaram, na tentativa de saber alguma informação sobre o desaparecimento de João Evangelista, conhecido por Joãozinho, que havia desaparecido no mês de novembro, quando saiu de casa com o objetivo de se dirigir ao local denominado ¿pedra¿ e não mais retornou, pois tinham obtido informações de que Tucum teria matado o desaparecido.

Após, torturarem a vítima, deram-lhe facadas, cortaram sua orelha, desferiram-lhe vários socos e pontapés, matando-o a tiros de revólver. Dessa forma, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV, V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida e o acusado citado foi interrogado e após apresentou defesa prévia, momento em que arrolou testemunhas.

Juntado Laudos Periciais de fls. 77/82.

Após, foi designada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas testemunhas.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a pronúncia do réu no crime tipificado no artigo 121, § 2o, II, III, IV e V, do Código Penal e a Defesa requereu preliminarmente a rejeição da denúncia e a impronúncia do acusado para absolvê-lo das acusações por total falta de provas.

O réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal.

Inconformado o acusado Adão Ferreira da Silva Júnior interpôs Recurso de Apelação e em suas razões (fls. 546/548), alega o recorrente que a sentença de pronúncia deve ser anulada, por total insuficiência de provas, quanto a autoria do crime.

Em Despacho de fls. 550 o Juízo de piso processou o recurso interposto pela Defesa pelo rito do recurso em sentido estrito e abriu vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público do Estado, em suas contrarrazões (fls.552/556), pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se
in totum
a r. Sentença que pronunciou o recorrente.Assim instruído, o feito me foi regularmente distribuído e, em 14/08/2020 determinei sua remessa ao exame e parecer do custos legis.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha pronunciou-se pelo opinamos pelo não conhecimento e se assim não entenderem, no mérito pelo improvimento do presente Recurso, para que seja mantida, in totum, a decisão de 1o grau que pronunciou o recorrente (fls. 564/571).

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete conclusos.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

PRELIMINAR

NULIDADE AVENTADA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM FACE A AUSÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.

Adianto
prima facie
que a preliminar esposada no presente recurso não merece prosperar, senão vejamos:

No que pertine à preliminar ora em comento, objetiva o representante da Procuradoria de Justiça o reconhecimento de nulidade processual sustentando que na ocasião do `juízo de retratação¿, o magistrado exarou o Desp. de fl.558, o qual, no entanto, mostra-se incompatível com a finalidade estabelecida no art. 589 do CPPB (juízo de retratação), providência essa necessária, sob pena de nulidade (consoante os assentos pretórios adiante transcritos, em forma de ementa).

Assevera-se que, a ausência de juízo de retratação implica na manutenção tácita da decisão agravada pelo juízo
a quo,
bem como constitui mera irregularidade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ORDEM DENEGADA. I. A nulidade apontada quanto à suposta falta de juízo de retratação do juiz singular foi sanada em primeira instância. II. Ainda que houvesse alguma nulidade, ela não seria absoluta. A decisão do Juiz monocrático que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação é mera irregularidade. Precedentes do STJ. III. Ordem denegada. (STJ, HC Nº 158.833 - RS, MINISTRA ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Publicação: 19/06/2012). GRIFEI.
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA. I. Esta Corte possui entendimento do sentido de que, ao proceder ao juízo de retratação, e caso decida manter a decisão de pronúncia, o magistrado não necessita expor robusta fundamentação nesse sentido, uma vez que tal já foi feito no momento do acolhimento da tese ministerial. Precedentes. II. A decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação é mera irregularidade não podendo ser entendida como ato apto a ensejar nulidade absoluta, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia devidamente fundamentada. III. Ademais, na hipótese, o mérito do recurso em sentido estrito foi examinado pelo Tribunal a quo, o qual entendeu adequada a pronúncia do paciente, tendo a Corte, inclusive, efetivado no corpo do acórdão nova análise dos indícios de autoria e materialidade, não sendo razoável a anulação do processo a fim de que se realize ato decisório que prescinde de novos fundamentos. IV. Irregularidade que se restringiu ao juízo de retratação, não se vislumbrando qualquer hipótese de ausência de intimação, mácula ao contraditório ou cerceamento de defesa. V. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e for possível o aproveitamento dos atos realizados, que alcançaram sua finalidade. VI. Não acolhido o pleito de nulidade, também não merece concessão o pedido de revogação da prisão cautelar devido ao excesso de prazo advindo da anulação do processo. VII. Ordem denegada. (HC 177854/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, data do julgamento 14/02/2012, DJe 24/02/2012). GRIFEI.

Ademais, ainda que houvesse alguma nulidade, ela não seria absoluta. A decisão do juízo monocrático que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação ou se manifestar no sentido de manter a decisão de pronúncia é mera irregularidade, não podendo ser interpretado como ato a ensejar nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

No caso concreto, a decisão hostilizada fora mantida quando do recebimento do recurso interposto pela defesa (fl. 141), ainda que o momento de eventual juízo de retratação fosse outro. Dessa forma, não verifico prejuízo para alguma das partes que justifique a decretação de nulidade ou eventual dilação para solicitação de diligências. Por fim, como se verá a seguir, o julgamento do mérito torna tal diligência desnecessária. Sobre o tema, entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE GRAU QUE VAI REJEITADA, POIS A AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE. NÃO HAVENDO PREJUÍZO ÀS PARTES QUE JUSTIFIQUE A DILAÇÃO, DESNECESSÁRIA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. (...). (Recurso em Sentido Estrito Nº 70059374207, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 12/03/2015).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I E II DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL AVENTADA PELO REPRESENTANTE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO IMPLICA NA MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE. A DECISÃO DO MAGISTRADO QUE ENCAMINHA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO SEM ANTES PROCEDER AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO É MERA IRREGULARIDADE NÃO PODENDO SER ENTENDIDA COMO ATO APTO A ENSEJAR NULIDADE ABSOLUTA, UMA VEZ QUE O REFERIDO JUÍZO É SECUNDÁRIO EM RELAÇÃO À PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NULIDADE SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. RESTA CONSOLIDADO O POSICIONAMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DE QUE O DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP É MERA RECOMENDAÇÃO PROCEDIMENTAL, OU SEJA, DEVERÁ SER CUMPRIDO QUANDO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2016.01921998-37, 159.590, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-17, Publicado em 2016-05-18)

Pelo exposto, não acolho a preliminar em questão.

MÉRITO

NULIDADE DA PRONÚNCIA POR TOTAL INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME.

A defesa pleiteia a reforma da sentença recorrida sob a alegação de

que a pronúncia deve ser anulada, por total insuficiência de provas, quanto a autoria do crime.

Com relação à situação fática e jurídica acima demonstrada, a nosso ver, a sentença que pronunciou o réu, ora recorrente, deve ser mantida pelos motivos agora expostos. Vejamos:

Inicialmente, é cediço que o recurso em sentido estrito tem fundamentação vinculada, estando as hipóteses de cabimento elencadas no art. 581 do CPP, de modo que a interposição desta figura recursal estará sempre atrelada ao disposto no referido dispositivo legal e seus incisos.

É de conhecimento comum no meio jurídico que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito.

A prova atinente a materialidade deve ser segura quanto ao fato, enquanto que aquele referente à autoria poderá se basear em elementos meramente indicativos, ou indiciários, devendo a referida decisão externar um juízo de probabilidade e não de certeza.

A doutrina e a jurisprudência também são pacíficas ao entenderem que nessa fase deve o magistrado se guiar pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, na dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei impõe a remessa dos autos ao Tribunal do Júri através da decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Dessa forma, a despeito da insatisfação do recorrente quanto à decisão ora guerreada, constata-se que a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo através do Laudo de Exame de Ossada Humana (fls. 77/82), no sentido da ocorrência do tipo penal do artigo 121, § 2o, III e IV, do CP e no contexto probatório dos autos.

Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria pelos depoimentos testemunhais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A Testemunha Evaido da de Oliveira, ouvida em juízo, declarou (fls.517/519):
(...) Que tudo foi que confessou ao declarante os fatos relatados; Que Eudo acompanhou a guarnição da Polícia Militar até o loca! onde foi encontrado o corpo da vítima; (...) Que Eudo relatou o nome dos envolvidos no crime, inclusive, o nome de Adãozinho e dos demais, contando com riquezas de detalhes, (...) Que Eudo mencionou ainda que Adãozinho efetuou tiros de revólver contra a vítima; (...) Que a participação de Adãozinho no crime, consistiu em dar o primeiro tiro na vítima; Que Eudo disse que Adãozinho desferiu um tiro no olha da vítima; (...)

A testemunha Marlos James Sena Rodrigues, narrou, em juízo (fls. 519/520):
¿( ) Que no ano de 2003, chegou ao conhecimento da policia Militar de que um parente do acusado havia desaparecido e que posteriormente um dos parentes do desaparecido havia matado a vítima; (...) Que o pessoal de Adão é quem poderia esclarecer o caso; (...) Que mediante as declarações de Eudo, vulgo Ronaldão, a pessoa de Adãozinho íeve uma grande participação na morte da vítima, Tucum Que se dirigiu até a casa de Adãozinho, mas este já havia fugido da cidade; (...)

Impende destacar que a pronúncia nada mais é do que uma decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.

A existência do crime, no caso sob questão, é inquestionável, pois no contexto dos delitos contra a vida, via de regra, essa certeza se constata através do laudo pericial, demonstrando a ocorrência de morte, havendo ainda a prova testemunhal, e para haver pronúncia, é necessária a prova certa de que o delito aconteceu, devendo o magistrado indicar a fonte de seu convencimento nos elementos colhidos na instrução e presentes nos autos.

Para corroborar tal assertiva, colaciono decisões do Pretório Excelso:
STF: ¿Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF¿.
STF: ¿Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor¿.

Os indícios suficientes de autoria, são elementos indiretos que, através de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo prova indireta. A sua utilização para a pronúncia é perfeitamente viável, desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente para garantir a segurança mínima que o devido processo legal exige. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação.

Neste caso, a materialidade é patente nos autos, bem como presentes fortes indícios de autoria, nos elementos probatórios alhures descritos, vez que o ora recorrente cometeu o delito ao desferir golpes de faca contra vítima em face desta querer terminar o relacionamento amoroso que mantinham, portanto, agiu bem o magistrado monocrático em pronunciar o recorrente, eis que presentes os requisitos mínimos exigidos em lei.

Assim, a decisão recorrida externou de maneira equilibrada e razoável seu convencimento acerca da existência do fato, de modo que diante da certeza do mesmo e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, nada há a se retificar no decisum, pois a mesma se encontra em consonância com o entendimento em nossos Tribunais Pátrios, cujo entendimento transcrevo abaixo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONEXO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria. Nesta primeira fase processual, vige o in dubio pro societate, a sinalizar que a decisão de pronúncia não é juízo de mérito, mas de admissibilidade. 2. No caso em tela, em que pese os réus neguem a prática delituosa, há prova testemunhal que sustenta a versão acusatória de que os recorrentes teriam agredido a vítima com diversos chutes, socos, pedradas e outros golpes. Assim, diante das diversas versões acerca dos fatos descritos na peça inicial, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas. 3. Quanto à qualificadora do motivo torpe, não há elementos suficientes para sua manutenção. Neste sentido, torpe é o motivo repugnante, capaz de causar repulsa expressiva à coletividade. No entanto, in casu, conforme exordial acusatória, os réus teriam cometido o delito em razão de desentendimento desencadeado pelo uso de substância entorpecente, a qual, na oportunidade, fumavam com a vítima. Ocorre que, de acordo com as provas colhidas na instrução, não há nada capaz de sustentar, ao menos suficientemente, a qualificadora referida. Ainda que os acusados tivessem desentendimento anterior com as vítimas, o que não foi comprovado, não estaria configurado motivo capaz de deixar a sociedade particularmente indignada. 4. Quanto ao crime conexo, há materialidade e indícios suficientes para a pronúncia dos réus. Há notícia de que os réus teriam furtado o veículo utilizado pela vítima no momento dos fatos. A propriedade do automóvel foi reconhecida pela mãe do ofendido. Assim, correta a pronúncia dos recorrentes também pelo crime conexo. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70058867227, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 10/07/2014) (TJ-RS - RSE: 70058867227 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 10/07/2014, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO PRELIMINAR DA DEFESA DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA OITIVA DO RÉU TER SIDO EFETUADO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO, por sua Absolvição Sumária ante a ausência de autoria e, alternativamente, falta de provas para a pronúncia, assim como retirada da qualificadora aplicada. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME MERITÓRIO. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade processual por mera irregularidade que não trouxe qualquer prejuízo ao réu. Irregularidade essa que já foi sanada com a ouvida do réu sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença de pronúncia é de cunho declaratório, e encerra mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório, bastando para tanto prova da materialidade do delito e indícios de sua autoria, como restou demonstrado no caso em tela. O juízo meritório caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional. 3. Não há que se falar em ausência de provas de autoria e de materialidade, quando do acervo probatório depreende-se claramente a ocorrência do delito, bem como indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras neste momento processual, quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorreu na hipótese. Assim, havendo controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, a fim de se esclarecer a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 5. Recurso conhecido, e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer ministerial, em conhecer do recurso, mas para NEGAR-LHE provimento. Fortaleza, 10 de maio de 2017 DESEMBARGADOR FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator
(TJ-CE - RSE: 00028206220148060000 CE 0002820-62.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2017).
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora